Tribunal: CARF
Processo: 10120.720647/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720647/2011-18
ACÓRDÃO
2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO KOMPIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE 20%.
TRIBUTAÇÃO.
À luz da Súmula CARF no222, no lançamento do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos
depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da
autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a
atividade rural.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ALEGAÇÕES
SEM
PROVA.
DESCONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos
legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou,
ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
2

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 1018 a 1030), em decorrência das constatações de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica (fl. 770/772) e também em decorrência de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada
(fls. 773/778), que resultou no lançamento de créditos tributários de imposto de renda sobre a
pessoa física, apurado no ano-calendário 2007, no valor principal consolidado de R$ 104.597,02 (fl.
769) e respectivos encargos, decorrente das infrações apuradas na fl. 780, merecendo destaque os
seguintes trechos da descrição dos fatos e enquadramento do Auto de Infração (fl. 770; FL. 773):
[...]
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
Corresponde essa infração, de n° 01, à omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídica ou física, decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, conforme descrição a
seguir. O grupo Kompier explora o ramo econômico da atividade rural, na modalidade
condomínio, de conformidade com a definição do art. 4o , inciso VI, da Lei n° 4.504, de 30
de dezembro de 1964 (Estatuto da Terra). Essa forma de exploração da terra, o grupo tem
reiterado sua ratificação quando da realização dos contratos bancários, sobretudo, com o
Rabobank International Brasil S/A (Cnpj 01.023.570/0001-60), ao asseverar que o grupo
declara tratar-se de empresa rural (anexo 02, fls. 33, 53...s25).
Corrobora tais dizeres, uma breve leitura sobre as informações apresentadas pelo senhor
Paulo em sua Dírpf 2008/2007. Nesse sentido, faculta a legislação a percepção de
rendimentos, pelos condôminos, provenientes da empresa rural. Com efeito, desses autos
constam os extratos (fls. 750/757, s21), que revelam essas retiradas pelo fiscalizado,
processadas no ano-calendário de 2007. Essas retiradas encontram-se consolidadas, mês a
mês, [...]
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
3
[...]
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Encontra-se o senhor Paulo Kompier, cpf n° 951.11,341-53, ora autuado por este Serviço
de Fiscalização (Sefis),em razão de (i) a Receita Federal ter implementado ação fiscal,
conforme descrição, a seguir, sobre o senhor Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, cpf no
065.314.310-91, mediante a emissão do MPF 01.2.01.00-2010-00030-8, que impôs sobre o
interessado a adoção do critério de seleção fiscal sobre a sua movimentação financeira no
período 2008/2007,(ii) durante o curso daquela ação fiscal, constatar este Sefis que o
senhor, Paulo Kompier, figura como correntista solidário em determinadas contas
bancárias movimentadas pelo senhor Wilhelmus, e (iii) o § 6°, do art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, prescreve que "[...] contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Nesse sentido, o interessado, senhor Paulo Kompier, foi devidamente intimado, conforme
termo fiscal n° 936 (fls. 13/19, s05), com objetivo de ver este Sefis as devidas
considerações sobre a documentação, até aquele momento, trazidas aos autos pelo
senhor Wilhelmus. Esse relacionamento do senhor Wilhelmus com este Sefis sempre ficou
a cargo da senhora Patrícia Kompier (fl. 43, s08). Para atender àquele termo, o senhor
Paulo, Mediante termo de ratificação, assim declina "[...] os documentos referentes a
intimação fiscal n° 936, já foram entregues pelo senhor Wilhelmus Hendrikus Josef
Kompier, em atendimento ao termo fiscal [—]." sic (fls. 20/21, s06). Assim, para viabilizar
a ação fiscal sobre o senhor Paulo, a condução daquela, pelo Sefis, se faz sob a égide do
MPF 01.2.01.00-2010-01872-0.
Com efeito, processadas as mudanças necessárias, a descrição dos fatos relativa à ação
fiscal sobre o senhor Wilhelmus encontra, aqui, plena aderência, e como tal passa fazer
parte integrante dessa descrição em comento, conforme segue.

2.

Nas fls. 1002 a 1017, o contribuinte interpôs impugnação, a qual obteve a
procedência parcial por ocasião do Acórdão CARF no 16-68.480 (fls. 1153/1180), proferido pela
16a Turma da DRJ/SPO, datado de 21 de maio de 2015, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESTORNOS.
Os créditos identificados como referentes a estornos de débito não representam efetivo
ingresso de capital, devendo ser excluídos do lançamento a título de depósitos bancários
sem origem justificada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. ORIGEM COMPROVADA.
Comprovada a origem dos depósitos como receita de atividade rural, devem os mesmos
ser excluídos do rol de depósitos bancários sem comprovação de origem.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
4
Constatado que os rendimentos lançados como omitidos de pessoa jurídica decorreram
de transferência de conta corrente de titularidade do contribuinte, cujos depósitos já
foram objeto de tributação no presente lançamento, e, não demonstrada pelo Fisco, de
forma clara e cabal a natureza e a origem desses pagamentos, é de se cancelar a referida
omissão.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 08/06/2015, fl. 1181,
em face do qual interpôs, na data de 02/07/2015 (fl. 1186), o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 1186/1195), no âmbito do qual aduziu os seguintes argumentos de mérito:

a) Da alegação de que a única fonte de renda do contribuinte é da atividade rural
(fl. 1189): o recorrente alega que a natureza exclusiva de suas atividades é a de
produtor rural e que merece aplicação dos 20% previstos na Lei no 8.023/1990;

b) Da alegação de que alguns dos valores creditados decorrem de resgates da
conta poupança (fl. 1190): o recorrente alega que alguns créditos na conta-
corrente são simples resgates automáticos de poupança integrada (movimentação
interna do mesmo relacionamento bancário), devendo ser excluídos da tributação;

c) Da alegação da aceitação do princípio da verdade material (fl. 1190/1191): o
recorrente alega que a autoridade teria reconhecido a natureza rural de vários
ingressos, mas os desconsiderou por falta de formalidades, por não ter observado o
princípio da verdade material, não tendo se atido à realidade dos fatos;

d) Da alegação de que os valores referidos em notas fiscais correspondiam com os
valores movimentados (fls. 1191/1192): o recorrente alega que a fiscalização não
teria considerado valores de crédito que correspondiam aos valores constantes em
nota fiscal, sem indicá-los; ulteriormente, requer a reconsideração de valores que,
ainda que haja diferença, sejam equivalentes;

e) Da alegação de desqualificação indevida de provas por parte da fiscalização
(fls. 1192/1194): o recorrente defende que declarações, recibos e demais
documentos foram tidos por “inábeis” sem motivação suficiente (ex.: reembolso
Mosaic e recibos de parceiros), e que a fiscalização não poderia indeferir o meio de
prova sob a mera expressão “não servindo como prova hábil”, e que, com
fundamento no art. 6o da IN SRF 83/2001 admite-se documentos usualmente
utilizados na atividade rural e outros meios hábeis e idôneos com identificação
mínima;

f) Da alegação de que o crédito ingressante no dia 02/10/2007 se tratava de uma
operação de empréstimo (sendo desnecessário o registro em DIRPF 2008/2007 (fl.
1194): o recorrente alega que o crédito de 02/10/2007 é mero reembolso de
empréstimo quitado dentro do próprio ano, razão pela qual não restou saldo em
31/12/2007; e, sob o fundamento de que, inexistindo posição na data-base de
31/12/2007, não havia obrigação de informar na DIRPF do exercício 2008.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
5

4.

Ao final (fl. 1195), o contribuinte pede o provimento do recurso.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 02/07/2015 (fl. 1186), a partir da ciência do acórdão recorrido em 08/06/2015 (fl.
1181).
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
8.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de que a única fonte de renda do contribuinte é da atividade rural (fl. 1189):

9.

O recorrente alega que a natureza exclusiva de suas atividades é a de produtor rural
e que merece aplicação dos 20% previstos na Lei no 8.023/1990;

10.

Nesse tocante, necessário mencionar o disposto no art. 5o, parágrafo único, da Lei
no 8.203/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
11.

Ocorre que, acerca da matéria, a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido
de que no lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), com base na aplicação da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que é o caso do presente processo (vide fl. 773),
quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a
redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural, nos termos do seguinte entendimento sumulado:

SÚMULA CARF No 222

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
6
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação
da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem
individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da
autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

12.

Em razão disso, verifica-se a inaplicabilidade da limitação de 20%, não merecendo
provimento o argumento do recorrente nesse sentido.

Da alegação de que alguns dos valores creditados decorrem de resgates da conta poupança. Da
alegação da aceitação do princípio da verdade material. Da alegação de que os valores referidos
em notas fiscais correspondiam com os valores movimentados.

13.

O recorrente alega:

a) que alguns créditos na conta-corrente são simples resgates automáticos de
poupança integrada (movimentação interna do mesmo relacionamento bancário),
devendo ser excluídos da tributação, fl. 1190;

b) que a autoridade teria reconhecido a natureza rural de vários ingressos, mas os
desconsiderou por falta de formalidades, por não ter observado o princípio da
verdade material, não tendo se atido à realidade dos fatos, fl. 1190/1191;

c) que a fiscalização não teria considerado valores de crédito que correspondiam
aos valores constantes em nota fiscal, sem indicá-los; ulteriormente, requer a
reconsideração de valores que, ainda que haja diferença, sejam equivalentes, fls.
1191/1192.

14.

Relativamente a referidos argumentos, verifica-se que o contribuinte busca se valer
de expressões genéricas, como “alguns”, como “vários”, “não teria considerado valores”,
“correspondiam aos valores”, sem, no entanto, especificar a que valores estariam se referindo, e,
ainda que estivessem especificados tais valores, haveriam de estar associados a algum meio de
prova específico que evidenciasse a afirmação argumentada.

15.

O contribuinte, por sua vez, pediu reconsideração de valores movimentados em
conta, ainda que divergentes dos valores constantes em nota fiscal, sem fundamentar as razões do
pedido de reconsideração.

16.

Desse modo, necessário considerar que argumentar e não provar é o mesmo que
não argumentar, na medida em que o argumento, reitere-se, específico, e, ainda,
desacompanhado da respectiva evidência, não se demonstra pleno, inclusive, à luz de precedentes
do CARF, a exemplo do seguinte:

Acórdão CARF no 2301-004.832 (Número do Processo: 10880.721251/2012-69; Data de
Publicação: 10/10/2016)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
7
PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.

17.

Ao contrário, apesar de o contribuinte defender o “princípio da verdade material”, e
afirmar que a fiscalização teria se atido a formalidades, atuou o contribuinte por meio de
argumentos genéricos sem minimamente apresentar-lhe de forma específica e sem indicar os
meios de prova passíveis da defesa de seus argumentos, ressaltando-se a impossibilidade de
provimento de argumentos nessas circunstâncias.

18.

Assim, não merecem provimento os referidos argumentos do recorrente.

Da alegação de desqualificação indevida de provas por parte da fiscalização

19.

O recorrente defende, fls. 1192/1194, que declarações, recibos e demais
documentos foram tidos por “inábeis” sem motivação suficiente (ex.: reembolso Mosaic e recibos
de parceiros), e que a fiscalização não poderia indeferir o meio de prova sob a mera expressão
“não servindo como prova hábil”, e que, com fundamento no art. 6o da IN SRF no 83/2001 admite-
se documentos usualmente utilizados na atividade rural e outros meios hábeis e idôneos com
identificação mínima.

20.

Nesse tocante, assim dispõe o art. 6o, da IN SRF no 83/2011 (disponível em
https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/14387/visao/multivigente):

Art. 6o A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos produtos,
deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como
Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota Promissória Rural vinculada à Nota
Fiscal de Produtor e demais documentos oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações
estaduais.

Parágrafo único. Quando a receita bruta da atividade rural for decorrente da alienação de
bens utilizados na exploração da atividade rural, a pessoa física pode comprovar com
documentação hábil e idônea, onde necessariamente conste o nome, o número no
Cadastro das Pessoas Físicas (CPF) ou o número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) e o endereço do adquirente ou do beneficiário, bem assim a data e o valor da
operação em moeda corrente nacional.

21.

Verifica-se que o caput de referido artigo trata das notas fiscais inerentes à
atividade rural, e, o respectivo parágrafo único trata da alienação de bens utilizados na exploração
da atividade rural e, portanto, não se prestam tais dispositivas como fonte normativa para
sustentar que os depósitos bancários de origem não comprovada devam se dar à luz de referidos
dispositivos, que se limitam, portanto a transações que tenham por natureza jurídica ou a
comercialização de produtos ou a alienação de bens.

22.

Obviamente que, caso não haja convergência entre os valores indicados nos
documentos em relação aos valores ingressantes, os valores serão tidos como tendo sido advindos
de outra relação jurídica ou de outra natureza jurídica, ou que somente poderiam ser saneadas
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
8
por meio de documentação comprobatória entre as partes da transação, justificando as razões
pelas quais o crédito em conta (depósito ou transferência) diverge dos valores indicados na nota.

23.

Assim, as expressões “documentação hábil” ou “documentação inábil”, utilizada
pela fiscalização, diz respeito a se a documentação se constitui como evidência suficiente e
necessária ou não à comprovação da origem.

24.

Dessa forma, não tendo havido a demonstração da natureza jurídica da transação,
certamente, a documentação será tida por “inábil” ou “inapta”.

25.

Vale registrar que a expressão “origem comprovada” não diz respeito à mera
identificação de quem promoveu a transferência ou o depósito, mas sim em se demostrar a
natureza jurídica da transação, e, em caso de não comprovação da origem, ou seja, não
comprovação específica da natureza jurídica da transação, restará caracterizada a omissão de
receita, por presunção.

26.

Em razão do exposto, a fiscalização não promoveu a desqualificação indevida dos
documentos apresentados pelo contribuinte, não merecendo provimento o argumento do
recorrente nesse sentido.

Da alegação de que o crédito ingressante no dia 02/10/2007 se tratava de uma operação de
empréstimo (sendo desnecessário o registro em DIRPF 2008/2007.

27.

O recorrente alega (fl. 1194) que o crédito de 02/10/2007, cujo valor não foi
mencionado pelo contribuinte, é um mero reembolso de empréstimo quitado dentro do próprio
ano, razão pela qual não restou saldo em 31/12/2007; e, sob o fundamento de que, inexistindo
posição na data-base de 31/12/2007, não havia obrigação de informar na DIRPF do exercício 2008.

28.

No entanto, necessário considerar que independentemente de haver ou não saldo
de empréstimo em 31/12/2007, toda transação, tanto as iniciadas e não finalizadas no curso do
mesmo exercício, quanto aquelas iniciadas e finalizadas no curso do exercício, deve estar
subsidiada por documentos hábeis que a evidencie, não assistindo razão ao contribuinte nesse
sentido.

29.

Assim, sem a apresentação dos meios de provas capazes de demonstrar a suposta
relação de empréstimo, não merecem provimento os argumentos do recorrente nesse sentido.
Conclusão
30.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe.

Assinado Digitalmente
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.967 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720647/2011-18
9
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 1211
DF CARF MF
Original